Tribunal: TJMT
Processo: 1006187-19.2026.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1006187-19.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), V. H. M METALURGICA LTDA - CNPJ: 21.303.610/0001-34 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA PATRIMONIAL. SISTEMA SNIPER. ADESÃO INSTITUCIONAL DO TRIBUNAL. DESNECESSIDADE DE REGULAMENTAÇÃO LOCAL. EFETIVIDADE DA EXECUÇÃO. ARQUIVAMENTO PREMATURO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução fiscal que indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para pesquisa patrimonial e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80, sob o fundamento de ausência de regulamentação e implementação formal da ferramenta no âmbito do Tribunal de Justiça. O exequente sustenta que o sistema possui natureza nacional, instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, é acessível pela Plataforma Digital do Poder Judiciário, independe de regulamentação local e constitui meio apto a conferir efetividade à execução.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de
pesquisa patrimonial na
presente
execução fiscal, e se é legítimo o arquivamento provisório do feito sem o esgotamento das diligências eletrônicas disponíveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O art. 40 da Lei n. 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal apenas quando não localizado o devedor ou inexistentes bens penhoráveis, após a adoção de providências concretas voltadas à localização de patrimônio útil à satisfação do crédito.

4.
A execução fiscal visa à concretização do interesse público na arrecadação do crédito tributário regularmente constituído, de modo que o arquivamento provisório
se revela
incompatível enquanto subsistirem mecanismos eficazes de pesquisa patrimonial.

5.
A utilização de ferramentas eletrônicas de investigação patrimonial, como o SNIPER,
se
harmoniza com os princípios da cooperação processual (art. 6º do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

6.
A jurisprudência do Tribunal reconhece que o uso de sistemas eletrônicos de pesquisa patrimonial independe do esgotamento prévio de outras diligências, quando aptos a conferir maior efetividade à execução.

7.
O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui solução tecnológica desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0,
integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário, com natureza nacional e sem imposição de custos aos Tribunais.

8.
A adesão formal do Tribunal de Justiça ao sistema SNIPER, noticiada institucionalmente, afasta o fundamento de ausência de implementação e evidencia sua disponibilidade aos magistrados.

9.
A utilização da ferramenta em processos análogos na mesma unidade jurisdicional demonstra sua operacionalidade, tornando inconsistente o indeferimento baseado em suposta inexistência de regulamentação interna.

10.
O indeferimento da pesquisa pelo SNIPER e o consequente arquivamento prematuro da execução comprometem a máxima utilidade do processo executivo ao impedir o esgotamento das ferramentas tecnológicas disponíveis para localização de bens.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.
Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.
A utilização do sistema SNIPER na execução fiscal independe de regulamentação local quando a ferramenta possui natureza nacional e adesão institucional pelo Tribunal.

2.
O arquivamento provisório da execução fiscal, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80, exige a prévia adoção de diligências concretas e adequadas para localização de bens penhoráveis.

3.
A negativa injustificada de acesso a ferramentas eletrônicas de pesquisa patrimonial viola os princípios da
cooperação processual, da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva.

Dispositivos relevantes citados
: Lei n. 6.830/80, art. 40, § 2º; CPC, art. 6º.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, AI n. 1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025; TJMT, AI n. 1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025; TJMT, AI n. 1002543-05.2025.8.11.0000,
Relª
. Desª. Clarice Claudino da Silva, Primeira Câmara de Direito Privado, j. 1.5.2025.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto
contra decisão que, nos autos da Execução Fiscal
n.
1009740-73.2023.8.11.0002

indeferiu o pedido de utilização do sistema SNIPER para realização de pesquisa patrimonial e determinou o arquivamento provisório do feito, nos termos do art. 40 da Lei n. 6.830/80.

Em suas razões recursais, o agravante alega que a decisão incorreu em equívoco ao indeferir a utilização do sistema SNIPER sob o fundamento de ausência de regulamentação e implementação formal no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

Afirma que o sistema foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça, possui natureza nacional e é acessível aos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário, não dependendo de regulamentação local para sua utilização.

Sustenta que o próprio
j
uízo da Fazenda Pública de Várzea Grande já deferiu a utilização da ferramenta em outros feitos executivos, razão pela qual a negativa no presente caso viola os princípios da isonomia, da segurança jurídica e da coerência jurisdicional.

Defende, ainda, que a utilização de sistemas de pesquisa patrimonial independe do esgotamento prévio de diligências extrajudiciais, invocando jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e os princípios da efetividade e da máxima utilidade da execução.

Requer a concessão de efeito suspensivo a fim de autorizar imediatamente a consulta ao sistema SNIPER, ao argumento de estarem presentes a probabilidade do direito e o perigo de
dano
ao erário, e, ao final, o provimento do recurso para reformar a decisão agravada, determinando-se a realização das buscas patrimoniais por meio da referida ferramenta.

(Id
346031869
).

O efeito suspensivo foi indeferido. (Id
346232387
).

Sem contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos da Súmula 189 do STJ.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

De início,
conheço
do recurso, uma vez que foi interposto tempestivamente por parte legítima e constitui instrumento processual adequado e necessário à consecução da finalidade pretendida. Desse modo, encontram-se preenchidos os requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Destaco
que, por se tratar de agravo de instrumento, a análise do recurso deve limitar-se à verificação do acerto ou desacerto da decisão
recorrida
.

A controvérsia consiste em verificar se é cabível a utilização do sistema SNIPER como ferramenta de pesquisa patrimonial na execução fiscal,
no presente caso
.

Do exame dos autos originários, verifico que a parte agravante ajuizou execução fiscal visando à cobrança de crédito tributário inscrito na Certidão de Dívida Ativa n. 7727/2022, referente a ISSQN, cujo valor alcança R$ 56.591,25.

No curso da execução, diante da dificuldade na localização de bens penhoráveis da executada, o exequente requereu a realização de consulta ao sistema SNIPER, com o objetivo de identificar vínculos patrimoniais e societários que pudessem viabilizar a satisfação do crédito.

O
j
uízo de origem, contudo, indeferiu o pedido ao fundamento de que a ferramenta ainda não foi implementada nem regulamentada formalmente no âmbito do TJMT, entendendo que a ausência de normatização interna comprometeria a segurança jurídica e a padronização procedimental, determinando, ao final, o arquivamento provisório dos autos, nos termos do art. 40, § 2º, da Lei n. 6.830/80.

Contra essa decisão recorre o agravante, sustentando, em síntese, que o sistema SNIPER possui natureza nacional, foi instituído pelo Conselho Nacional de Justiça e é acessível aos magistrados por meio da Plataforma Digital do Poder Judiciário, não dependendo de regulamentação local para sua utilização. Afirma que a negativa compromete a efetividade da execução e viola os princípios da máxima utilidade do processo executivo e do dever de cooperação, pugnando pela reforma da decisão para que seja autorizada a realização da pesquisa patrimonial pretendida.

Sobre o assunto,
é certo que o art. 40 da Lei n. 6.830/80 autoriza a suspensão da execução fiscal apenas quando evidenciada a não localização do devedor ou a inexistência de bens penhoráveis, circunstâncias que devem ser precedidas da adoção de providências concretas e adequadas voltadas à busca de patrimônio útil à satisfação do crédito. A medida, portanto, possui caráter excepcional e pressupõe a demonstração de que as diligências disponíveis se mostraram infrutíferas.

Cumpre destacar, ainda, que a execução fiscal tem por
objetivo
a concretização do interesse público na arrecadação do crédito tributário regularmente constituído, de modo que não se revela compatível com tal finalidade o arquivamento provisório do feito enquanto subsistirem mecanismos aptos a viabilizar a constrição patrimonial, dentre eles a utilização de ferramentas eletrônicas de pesquisa, como o sistema SNIPER.

Em casos semelhantes, assim decidiu este Tribunal:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS – SREI. COOPERAÇÃO PROCESSUAL. UTILIZAÇÃO DE FERRAMENTAS ELETRÔNICAS DISPONÍVEIS AO JUDICIÁRIO. RECURSO PROVIDO.

(...)

A jurisprudência desta Corte reconhece que a utilização de ferramentas eletrônicas como o SREI e o SNIPER independe da demonstração de exaurimento de outras vias de pesquisa patrimonial, considerando sua finalidade de dar efetividade à execução e viabilizar a satisfação do crédito público.

5. A negativa judicial de acesso ao SREI, quando solicitado pela parte exequente e sem justificativa razoável, compromete os princípios da cooperação (art. 6º do CPC), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela jurisdicional.

6. A atuação judicial deve ser proativa na fase executiva, especialmente quando o exequente demonstra ter adotado medidas diligentes na busca por bens penhoráveis e ainda assim não obteve sucesso. (
TJMT
1011335-45.2025.8.11.0000, Rel. Des. Márcio Vidal, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 2.7.2025).
(Destaquei).

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. PESQUISA DE BENS. USO DE SISTEMAS ELETRÔNICOS. INFOJUD. SNIPER. DISPENSA DE ESGOTAMENTO PRÉVIO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO PROVIDO.

(...)
A efetividade da execução fiscal, enquanto tutela do interesse público, justifica a adoção de mecanismos eletrônicos disponíveis ao Judiciário para localização de bens do devedor.

4. A decisão agravada compromete os princípios da cooperação processual (CPC, art. 6º), da duração razoável do processo e da efetividade da tutela executiva, ao impedir o uso de ferramentas aptas à satisfação do crédito tributário.

(...)
A negativa de acesso aos sistemas eletrônicos INFOJUD e SNIPER, quando o exequente já demonstrou a adoção de diligências prévias razoáveis, revela-se precipitada e inviabiliza o prosseguimento regular da execução.

(
TJMT
1021314-31.2025.8.11.0000, Rel. Des. Jones Gattass Dias, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 25.8.2025).
(Destaquei).

Além disso,
tendo o agravante evidenciado que promoveu tentativas de localização de bens por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD, mostra-se adequada a pretensão de realização de pesquisa pelo SNIPER, sobretudo quando tal diligência ainda não foi efetivada nos autos, circunstância que reforça a necessidade de esgotamento das ferramentas eletrônicas disponíveis antes da remessa do feito ao arquivo provisório.

No que se refere ao fundamento adotado na decisão agravada, no sentido de que o sistema SNIPER não teria sido implementado no âmbito do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, a premissa não se sustenta.

O Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER) constitui solução tecnológica desenvolvida no âmbito do Programa Justiça 4.0, integrada à Plataforma Digital do Poder Judiciário (PDPJ), com a finalidade de viabilizar, de forma célere e estruturada, a identificação de vínculos patrimoniais e societários de pessoas físicas e jurídicas envolvidas em processos judiciais, especialmente na fase executiva.

Conforme divulgado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça, a ferramenta não acarreta custos aos Tribunais e tem como propósito contribuir para a redução do congestionamento na fase de execução, conferindo maior efetividade à tutela jurisdicional. Nesse contexto, a utilização do sistema harmoniza-se com os princípios da cooperação, da duração razoável do processo e da máxima utilidade da execução.

Importa registrar, ainda, que este Tribunal já aderiu formalmente ao sistema, conforme notícia institucional veiculada em seu sítio eletrônico oficial
(
https://www.tjmt.jus.br/noticias/2023/12/tjmt-adere-a-sistema-nacional-busca-patrimonial-e-recuperacao-ativos
, acesso em 23.2.2026)
, noticiando a adesão ao SNIPER no âmbito do TJMT.

Tal circunstância evidencia que a ferramenta integra o conjunto de soluções tecnológicas disponibilizadas aos magistrados, afastando a alegação de inexistência de implementação.

Em caso semelhante já pronunciou este Tribunal de Justiça:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MEIOS ELETRÔNICOS DE INVESTIGAÇÃO PATRIMONIAL. INFOJUD E SNIPER. UTILIZAÇÃO ADMITIDA. CNIB. EXIGÊNCIA DE ESGOTAMENTO DE MEIOS EXECUTIVOS TÍPICOS.RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

(...)
O sistema SNIPER, embora inicialmente não implementado no TJMT, já se encontra disponível conforme adesão noticiada pelo próprio Tribunal, sendo compatível com o princípio da efetividade da execução e passível de utilização pelos magistrados.
(...). (TJMT
1002543-05.2025.8.11.0000
,
Relª
. Desª.
Clarice Claudino Da Silva, Primeira Câmara De Direito Privado, j. 1.5.2025).

Além disso, a própria prática jurisdicional local demonstra a viabilidade do uso da ferramenta
, visto que,
em feito executivo em trâmite perante a mesma
c
omarca
(
Execução Fiscal n. 1017212-28.2023.8.11.0002
)
foi expressamente deferida a realização de buscas por meio do sistema SNIPER, o que reforça que a ferramenta se encontra acessível e operacional no âmbito da Justiça Estadual.

Dessa forma, a justificativa de ausência de implementação não se revela consistente diante da adesão institucional do Tribunal e da efetiva utilização do sistema em processos análogos na mesma unidade jurisdicional, circunstâncias que recomendam a revisão do entendimento adotado na decisão agravada.

Portanto, a decisão não se mostra adequada, pois o indeferimento do SNIPER com fundamento na ausência de implementação não se sustenta diante da adesão do TJMT ao sistema e de sua utilização em processos da própria Comarca, e o arquivamento prematuro da execução compromete a efetividade da cobrança ao deixar de esgotar as diligências disponíveis para localização de bens.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a decisão agravada, determinando o regular prosseguimento da execução fiscal, com a realização das diligências requeridas pelo agravante via sistema SNIPER.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2026